Tribunal: TJMT
Processo: 1005455-08.2017.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005455-08.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEURACI GOIS DA SILVA SCHMIDT - CPF: 568.235.171-15 (APELADO), LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - CPF: 904.154.851-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NEURACI GOIS DA SILVA SCHMIDT - CPF: 568.235.171-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NEURACI GOIS DA SILVA SCHMIDT (APELADO), DJEISSO TASSIO SCHMIDT - CPF: 024.151.971-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – RECUSA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA – ARGUIÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO PESSOAL DE SAÚDE (DPS) – SITUAÇÃO NÃO INFORMADA AO SEGURADO NO ATO DA CELEBRAÇÃO DA AVENÇA – ÔNUS DA CONTRATADA – COBERTURA DEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É indevida a recusa da indenização securitária sob o fundamento de não preenchimento da Declaração Pessoal de Saúde se a Seguradora não demonstra que informou essa situação ao segurado.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais cuja sentença foi proferida nestes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos inicias, para o fim de condenar a requerida Icatu Seguros S/A na obrigação de fazer, consistente na quitação do saldo devedor do consórcio, referente ao contrato firmado pela falecida Neuraci Goes da Silva Schmidt, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais).

Outrossim, condeno a requerida Administradora de Consórcios Sicredi Ltda na obrigação de expedição da carta de crédito do consórcio, no prazo de 30 (trinta) dias após a quitação do saldo devedor do consórcio, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. A proporção deverá ser de 80% (oitenta por cento) para as requeridas e 20% (vinte por cento) para a parte requerente. Todavia, a exigibilidade fica suspensa quanto à parte requerente, que é beneficiária da justiça gratuita
(ID. 7324403).

A apelante alega que a contratação do seguro não foi finalizada pois a contratante não preencheu a declaração pessoal de saúde, documento essencial para análise do risco pela Seguradora.

Afirma que ela foi devidamente informada dessa situação, e que inclusive foram restituídas as prestações pagas.

Aduz que, por conseguinte, ao recusar a cobertura “
agiu em estrita boa-fé e no exercício regular de seu direito (art. 422 c/c 765 do C.C.)
”.

Nas contrarrazões o apelado pede a condenação da apelante à multa por litigância de má-fé. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 162131338).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora apelado alega na inicial da lide que a
de cujus
firmou com a apelante Contrato de Consórcio com seguro prestamista, e, com o falecimento dela em 15/12/2014, ele requereu o recebimento da indenização securitária para providenciar a quitação, o que foi indeferido sob a justificativa de que a avença não se concretizou porque não foi entregue a Declaração Pessoal de Saúde (DPS).

A apelante afirma que a segurada foi informada dessa situação e inclusive recebeu os valores descontados a título de seguro.

Na contestação, o apelado anexou apólice em que está registrado que a negativa de formalização do Contrato pela Seguradora deve ser comunicada por escrito ao proponente (ID. 162131270):

Contudo, não demonstrou o cumprimento desse requisito. Juntou apenas
prints
de tela do seu sistema interno com a menção de ausência da DPS e que atestaria a devolução da quantia paga.

Ocorre que se trata de documento produzido unilateralmente, portanto insuficiente para desconstituir as alegações do autor. Assim, a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC.

Desse modo, é devida a indenização securitária, como consignado na sentença.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO PARA GARANTIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – RECUSA DE PAGAMENTO POR FALTA DE DECLARAÇÃO PESSOAL DE SAÚDE (DPS) - FALHA IMPUTADA À CORRETORA – MÁ FÉ DO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA – PAGAMENTO DO SEGURO DEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ARBITRADOS COMO PACTUADO – MANTIDOS – RESPONSABILIDADE DA CORRETORA PELA EXECUÇÃO E INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DOS AVALISTAS EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. A seguradora não pode recusar o pagamento do seguro sob o fundamento de que houve falha na formalização do contrato de seguros se foi a corretora autorizada pela própria seguradora a responsável pela falta do documento. A correção monetária e os juros de mora, no caso, devem ser aplicados conforme pactuado livremente pelas partes. Não pode a seguradora oferecer uma condição mais favorável ao segurado no contrato e depois alegar em seu benefício que a cláusula contraria o entendimento jurisprudencial. Devido à atuação ostensiva do corretor como representante do segurador, estabelece-se uma cadeia de fornecimento a tornar solidários seus participantes. A execução do valor integral do débito e a inscrição indevida dos dados dos avalistas em cadastros restritivos de crédito, também pelo valor total do financiamento, enseja a reparação civil.
(TJMT, APL 00052723720128110045, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 26/7/2017, publicação em 31/7/2017).

Por fim, o apelado pugna pela condenação da apelante à multa por litigância de má-fé.

Todavia, essa pena só é imposta quando verificada alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC, não presentes nesta hipótese.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023